Tribunal: TJPA
Processo: 0817265-39.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817265-39.2024.8.14.0401

APELANTE: OTONIEL NEVES DO LAGO

APELADO: ANA PAULA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

FATO
: Decretadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando o magistrado singular o prazo de 03 anos para sua reavaliação e ressaltando a possibilidade de antecipação deste caso modificação da situação fática ocorra ou caso a vítima se manifeste pela revogação.

Alegação defensiva
: A manutenção das medidas, com prazo para revisão tão extenso, fere direitos do apelante e o princípio da proporcionalidade.

Questão em análise
: A legalidade da decisão singular.

Razão de decidir
: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima e possuem natureza inibitória, tendo validade enquanto perdurar a situação de perigo e para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve alteração do contexto fático e jurídico, já tendo a jurisprudência pacificado o entendimento de que não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas, expondo a mulher a novos ataques, sendo descabida a fixação de um prazo geral para que a reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, devendo ficar a critério do Magistrado de primeiro grau estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado para reavaliação das medidas, sempre ouvindo previamente as partes.

Tese firmada
: Não há ilegalidade no prazo estabelecido pelo magistrado para revisão das medidas protetivas, que poderão ser revistas em prazo anterior ao fixado caso as circunstâncias do caso assim permitam.

Dispositivos legais citados
: Lei nº.
11.340
/2006, art. 19, § 1º, art. 22 e 23; Lei 14.550/2023; CPP, art. 316, § U.

Jurisprudência citada
: Tema Repetitivo nº 1249, do STJ;
STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019; STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
OTONIEL NEVES DO LAGO
,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que manteve as medidas protetivas de urgência proferidas em seu desfavor, determinando o prazo de 03 anos para sua reavaliação.

Conforme os autos, Ana Paula Costa procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, e requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, afirmando
que manteve relacionamento de 10 anos com o apelante e que do relacionamento tiveram uma filha, com 02 anos e 08 meses àquela data; que o casal estava há 08 meses separado e que a convivência do casal sempre foi conturbada em razão do comportamento agressivo e ciumento daquele, sendo tais fatos o motivo da separaçã do casal, mas que seu ex-companheiro não aceitou o término da relação e quando soube que ela constiutuiu novo relacionamento passou a lhe fazer ameaças; que quando estavam juntos o casal residia em uma casa que pertence à sua família, mas quando se separaram ela passou a residir com a mãe e que o apelante se nega a deixar o imóvel de sua família; que tal imóvel fica próximo à residência de sua genitora, onde mora, e toda vez que o apelante vê seu atual companheiro no local cria confusão, entra no imóvel sem permissão e faz escândalo, tendo chegado a enviar para seu atual companheiro conversas antigas com ele mantida por whatsap afirmando que ela tentava reatar o relacionamento.

O pedido foi deferido, ID 28541662, sendo cominadas com prazo inicial de validade de 06 meses, as seguintes medidas em desfavor do apelante:

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima/Requerente, devendo levar consigo tão somente os seus objetos de uso pessoal
.

b) Proibição das seguintes condutas:

1) Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerente, devendo observar uma distância de no mínimo 100 (cem) metros.

2) Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação.

3) Frequentar a residência da vítima/Requerente, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Restando salvaguardado o Direito de Visitação ao(s) filho(s) menores, cuja visitação deveria ser intermediada por terceira pessoa que seria responsável em retirar a criança/adolescente da residência da mãe e entregar ao pai, dentro do horário combinado entre as partes, sendo ainda o ora apelante advertido de que descumprimento de qualquer das medidas protetivas poderia ensejar: a) a decretação de prisão preventiva do requerido; b) a aplicação de outras medidas, inclusive a imposição de multa; e c) o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas (Art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Em contestação, ID 28541676, requereu o ora apelante revogação das medidas em seu desfavor deferidas, designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e seu depoimento pessoal, afirmando não ser possível a decretação das medidas com base somente na palavra da vítima, bem como a adoção de mecanismo de monitoramento e avaliação da necessidade de manutenção das medidas decretadas, além de intimação da vítima para manifestação sobre seu interesse na manutenção, complementação ou revogação das medidas.

Em manifestação de ID 28541691, o Ministério Público pugnou pela manutenção das medidas protetivas deferidas.

Sentença, ID 28541692, julgando procedente o pedido formulado pela vítima, manteve as medidas protetivas de urgência até que a vítima se manifeste por sua revogação, fixando o prazo de 03 anos, contados a partir da intimação do ora apelante de tal decisão, para reavaliação das medidas.

Em recurso de apelação, razões em ID 28541705, pleiteou o ora apelante reforma da decisão singular, afirmando que o prazo cominado em sentença, 03 anos, para reavaliação das medidas protetivas impostas ao apelante é demasiado longo e desproporcional e que tal reavaliação deve ocorrer periodicamente, sendo analisada a pertinência de sua manutenção, cujo prazo há que ser razoável na medida em que não é possível a eternização da restrição dos direitos do apelante, requerendo a fixação de novo prazo de vigência das medidas, sendo a vítima intimada ao término do prazo para manifestação acerca de seu interesse na prorrogação daquelas, pois tais medidas, afirma, tem caráter temporário e excepcional, e que o prazo determinado em sentença
é incompatível com o dinamismo das relações pessoais e sociais, ignorando a possibilidade de mudanças significativas no contexto fático ao longo desse período, afirmando ser o prazo de 90 dias o adequado ao caso, ou outro que não exceda 06 meses, pois a reavaliação há que ocorrer em período razoável, nos termos do art. 316, § U, do CPP, e que condicionar a revogação ou modificação das medidas protetivas à iniciativa da vítima é temerário, pois ignora a possibilidade de mudanças fáticas relevantes que podem reduzir ou eliminar o risco inicial, devendo o Poder Judiciário assegurar que a restrição de direitos se mantenha apenas enquanto comprovadamente necessária, sob pena de tornar as medidas ilegais e arbitrárias.

Em contrarrazões, ID 28541713, pleiteou a vítima, em síntese, pelo indeferimento do apelo.

Em petição de ID
28541716, manifestou-se o Ministério Público pela manutenção das medidas protetivas nos termos em que proferida a sentença.

Nesta Superior Instância, ID 29226371, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
OTONIEL NEVES DO LAGO
,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que manteve as medidas protetivas de urgência proferidas em seu desfavor, determinando o prazo de 03 anos para sua reavaliação.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

MÉRITO

Pretende o apelante provimento ao seu recurso para que seja reformada a decisão singular que determinou o prazo de 03 anos para reavaliação das medidas protetivas de urgência em seu desfavor deferidas, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340/06, alegando que tal prazo é demasiado extenso, viola o princípio da razoabilidade,
ignora a possibilidade de mudanças fáticas relevantes que podem reduzir ou eliminar o risco inicial
e que é
dever do Poder Judiciário assegurar que a restrição de direitos se mantenha apenas enquanto comprovadamente necessária, sob pena de tornar as medidas ilegais e arbitrárias, sugerindo que o prazo de reavaliação passe a ser de 90 dias, nos termos do § U, do art. 316, do CPP, ou no máximo por 06 meses, por se mostrar estes mais cabíveis ao caso.

Entendo que não deve ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se que o apelante teve contra si deferidas medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, sendo posteriormente proferida sentença que determinou sua manutenção pelo prazo de 03 anos, prazo em que ocorrerá a reavaliação das medidas, podendo este ser alterado caso a vítima manifeste interesse em sua revogação, tendo esta sido ouvida e se manifestado pela manutenção da sentença, de onde se deflui que ainda existente seu receio na revogação da decisão em razão

do risco a que se sente exposta e, de acordo com a jurisprudência pátria, as medidas protetivas de urgência destinadas à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica podem ter validade por tempo indeterminado, não sendo necessário ao seu decreto sequer a elaboração de boletim de ocorrência, inquérito criminal ou ação penal, e devem persistir enquanto a situação de perigo durar, só podendo serem revogadas após a oitiva da vítima que, neste caso, requereu sua manutenção.

Em decisão proferida em 13 de novembro de 2024, a 3ª Seção do STJ, decidiu que as medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica devem ser mantidas por tempo indeterminado, enquanto houver risco à segurança da vítima, fixando teses essenciais para dirimir controvérsias, considerando a necessidade de assegurar a proteção efetiva a mulheres em situação de violência, nos termos da Lei 14.550/2023, pois segundo o entendimento firmado, foi uma opção do legislador, ao alterar a Lei Maria de Penha, não subordinar as cautelares a procedimentos principais, nem correlacionar sua duração ao resultado desses processos, sendo aprovadas as seguintes teses:

1)
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo indeterminado;

3)
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

4)
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. A vítima deve ser intimada com a decisão do juiz.

Não se observa, portanto, qualquer ilegalidade na decisão singular que determinou o prazo de 03 anos para reavaliação das medidas protetivas decretadas uma vez que o entendimento firmado é no sentido de que estas devem ser fixadas por prazo indeterminado e, por conseguinte, não estão submetidas a prazo de revisão, podendo esta ocorrer a pedido do interessado quando efetivamente constatada a inexistência de situação de risco, não se configurando no caso em apreço qualquer arbitrariedade ou violação de direitos do apelante, pois se alteradas as circunstâncias que deram origem à decretação das medidas, poderá a própria vítima, ou o apelante na condição de interessado, requerer sua revisão, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade da medida e do prazo determinado à sua revisão.

Imperioso ressaltar que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, nos termos do que firmado no Tema Repetitivo nº 1249, é impossível a fixação de prazo predeterminado à vigência das medidas, podendo a reavaliação acerca da necessidade destas ocorrer, mas não de forma periódica ou obrigatória como almeja o apelante na medida em que tal proceder efetivamente gera revitimização, não havendo, portanto, como se aplicar o que previsto no art. 316, §U, do CPP, ou o prazo de 06 meses sugerido, pois ilegal não foi o prazo pelo magistrado singular determinado - de 03 anos à revisão das medidas, mas a própria fixação de tal prazo que, como visto, há que ser indeterminado, devendo as medidas perdurarem enquanto a situação de risco persistir, só podendo ocorrer sua revogação após a oitiva da vítima, a quem visa a medida proteger.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial . Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo . A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques . 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.
º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Acerca do pleito, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Entendemos que, o
PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, ESTABELECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM
,
para a reavaliação periódica das medidas protetivas concedidas em favor da vítima
, ENCONTRA-SE EM PLENA
CONFORMIDADE COM O CARÁTER PREVENTIVO E PROTETIVO
, das medidas previstas na Lei nº 11.340/2006. A Decisão do Juízo, encontra fundamento, no princípio da proteção integral da vítima.

Ressaltamos ainda, o
entendimento consolidado pelo STJ no citado Tema 1.249, no sentido que, as medidas protetivas de urgência serão aplicadas, ENQUANTO HOUVER RISCO, sem fixar prazo determinado de vigência
.

Destacamos que,
eventual reavaliação, antes de expirado o prazo
inicialmente estabelecido pelo Juízo, pode
ser requerida a qualquer tempo
, desde que
demonstrada alteaçrão fática
que afaste a necessidade da medida.

Entendemos que,
o prazo de 03 (três) anos
fixado pelo Juízo, para
reavaliação periódica
das medidas protetivas concedidas em favor da vítima,
não representa dano ou ameaça de lesão a qualquer direito do acusado
, tendo em vista que, o mesmo não demonstrou nos autos, qual a real necessidade de revogar as medidas deferidas, em favor de sua ex-companheira.

A
SENTENÇA
FOI
ACERTADA
. Encontra-se devidamente fundamentada. Não há nada para ser no momento revisto.
DEVE SER MANTIDA
, EM SEU
INTEIRO TEOR
.”

Assim, da análise dos fatos narrados nos autos não se observa a necessidade de revogação ou alteração do prazo estipulado pelo Juízo, não se observando ilegalidade na medida ou violação a qualquer direito do apelante que, como já relatado, poderá a qualquer tempo requerer a revisão da decisão desde ocorra alteração fática e que se proceda a oitiva da vítima, razão pela qual tenho por manter a decisão que deferiu as medidas protetivas impostas em desfavor do apelante nos termos em que proferida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025